Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

I. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, segundo o princípio da sucumbência consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, está calcada no fato objetivo da derrota processual.

II. Apelação desprovida.